Tribunal: TJDFT
Processo: 0738095-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Competência. Crime previsto no ECA fora do âmbito doméstico e familiar. Vara criminal comum. Art. 226, § 1o, do ECA.
1 - O disposto no § 1o do art. 226 do ECA - aos crimes cometidos contra a criança e adolescente, independentemente da pena prevista, não se aplica a L. 9.099/95 - refere-se apenas aos crimes tipificados no ECA, conforme indica o caput do artigo.
3 – Tratando-se de crime previsto no ECA, cometido contra adolescente, fora do âmbito doméstico e familiar, a competência é da vara criminal comum, ainda que a pena máxima prevista seja inferior a dois anos.
4 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado: 4a Vara Criminal de Brasília - DF.